Tribunal: TJSP
Processo: 1006625-76.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Civil e processual. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela corré.
Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Aferição "in statu assertionis", à luz da causa de pedir deduzida. Proprietário do veículo que responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de quem o conduz e provoca o acidente.
RECURSO DESPROVIDO.